Tribunal: TJDFT
Processo: 0743783-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743783-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA GUERREIRO PINHEIRO, IVO DOS SANTOS PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: IVIANNE GORETTE GUERREIRO PINHEIRO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA GUERREIRO PINHEIRO e IVO DOS SANTOS PINHEIRO contra a decisão (Id. 211402841 dos autos no 0713025-06.2024.8.07.0009) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores. Em suas razões recursais, os autores agravantes alegam a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente no laudo elaborado pelo profissional de saúde comprovando a necessidade de atendimento pela modalidade home care, diante do grave e avançado estado das doenças de Parkinson e Alzheimer que acometem os autores; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente do risco de queda vivenciado pelos autores em sua rotina, diante da ausência de pessoas que auxiliem a filha dos agravantes nas atividades diárias. Ressaltam a necessidade de acompanhamento de profissional na área de enfermagem visando a preservação da capacidade e da autonomia do paciente para que seja garantida a maior melhora possível em cada estágio, tendo como prioridade o bem-estar emocional e físico. Destaca que o acompanhamento do enfermeiro em tratamentos de pacientes com doenças neurodegenerativas implica em melhora da resposta cognitiva; diminuição do número de lesões e quedas; manutenção de nutrição adequada e da socialização; garantia de repouso e descanso adequado e incentivo à autonomia. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja assegurado aos autores agravantes o tratamento por equipe médica na modalidade home care em tempo integral, na forma solicitada pelo médico responsável, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, obrigando a operadora ré ao fornecimento de home care 24 horas. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida no Id. 211402841 dos autos de origem. Decisão no Id. 65175973 indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal. Contrarrazões no Id. 65779942 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da perda do objeto da ação. No mérito, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no Id. 68212629 pugnando pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença na qual o Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que não restou demonstrada a necessidade de serviço home care no presente caso, e declarou resolvido o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, o que evidencia que houve perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora